Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-34.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007986-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (AGRAVADO), ISIS FERNANDA NOGUEIRA DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 037.406.731-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ATUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que julgou prejudicado
habeas corpus
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto. A impetração buscava a revogação de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante da informação de encerramento da vigência da medida protetiva, persistia o interesse processual na apreciação do
habeas corpus
e se a decisão monocrática deveria ser revista à luz do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a natureza cautelar das medidas protetivas, cuja duração se vincula à persistência da situação de risco, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

4. Contudo, diante da informação prestada pela autoridade coatora de que a ordem judicial não mais produzia efeitos, restou caracterizada a perda superveniente do objeto da impetração.

5. A inexistência de pedido de prorrogação ou renovação da medida no juízo de origem reforça a conclusão pela ausência de coação atual, inviabilizando o prosseguimento do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. A extinção formal da medida protetiva afasta o interesse processual no habeas corpus por ausência de coação atual. 2. A análise da legalidade das medidas protetivas pressupõe a existência de efeitos vigentes à época da impetração.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; RITJ, art. 159; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApCrim 1001212-15.2022.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, data do julgamento: 01 de julho de 2023, data da publicação: 01 de julho de 2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que
julgou prejudicado o
writ
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 159 do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça (Id. 283405354).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática que
extinguiu o
habeas corpus
sem resolução de mérito
está equivocada, pois considerou indevidamente que as
medidas protetivas cessaram automaticamente com o fim do prazo de 6 meses
,
contrariando frontalmente o artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 14.550/2023) e a jurisprudência consolidada no
Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o representante ministerial, as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem vigorar enquanto persistir situação de risco à integridade da vítima, sendo vedada a fixação de prazo certo e determinado para sua eficácia. Argumenta que a revogação automática das medidas, sem prévia oitiva da vítima, constitui afronta à legislação vigente e compromete a efetividade da proteção conferida à mulher em situação de violência.

Diante disso, requer a retratação da decisão monocrática, com regular processamento e julgamento do
habeas corpus.

Caso não acolhida a retratação, pleiteia o encaminhamento do agravo interno ao colegiado competente, com vistas ao seu provimento e à consequente denegação da ordem impetrada, a fim de assegurar a manutenção das medidas protetivas.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões oferecidas pelo agravado são pelo desprovimento e respectivo arquivamento dos autos (Id. 293892350).

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Danilo Alves Teixeira
,
advogado em causa própria, impetrou
habeas corpus
no dia 17.3.2025 (Id. 274790854) contra ato supostamente ilegal do Juízo da Segunda
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
que deferiu e manteve
medidas protetivas de urgência
em favor de sua ex-companheira,
Isis

Fernanda Nogueira de Jesus

(Id. 274790855 – Pg. 28/30).

Na impetração, Danilo alegou que tais medidas foram concedidas com base em alegações distorcidas da vítima
,
que teria manipulado mensagens e omitido a verdadeira data dos fatos

para criar uma falsa contemporaneidade e induzir o juízo ao erro.

Além disso, apontou que não havia qualquer risco atual ou iminente

que justifique a manutenção dessas restrições.

Defendeu que a decisão judicial que prorrogou as medidas carece de fundamentação idônea
,
pois a suposta vítima não comprovou a necessidade real da continuidade das restrições.

Afirmou, ainda, que não havia nenhum fato novo ou elemento concreto que demonstre persistir o risco à integridade física e psicológica da ex-companheira
.
Dessa forma, pleiteou a concessão liminar da ordem
,
com a imediata revogação das medidas protetivas de urgência (Id. 274790854)
.

Instruiu a inicial com documentos colacionados (Id. 274790855).

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no Id. 275096378.

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente noticiando o
“fim da vigência da ordem supracitada em 19.3.2025”
(Id. 277142876).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes,
lançou parecer opinando pela denegação da ordem (Id. 281783856).

Posteriormente, requisitaram-se informações complementares (Id. 282265855), oportunidade em que a autoridade coatora prestou as informações reafirmando que a ordem judicial já não produzia efeitos entre as partes, em razão do encerramento de sua vigência. Vejamos (Id. 283382890):

“(...)Em atendimento ao pedido de informações complementares, este Juízo informa que: (...)
A ordem judicial em questão não possui mais efeitos entre as partes, dado o término de sua vigência e extinção do feito(...)”

Com base nessas informações, a decisão agravada reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou prejudicado o
habeas corpus
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal (Id. 283405354).

Inconformada com a extinção do
habeas corpus
, a Procuradoria-Geral de Justiça interpôs agravo regimental, pleiteando a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o seu exame pelo órgão colegiado, com o provimento do recurso. Requereu, ainda, a declaração de prequestionamento da matéria tratada, especialmente quanto à aplicação do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e ao Tema 1.249 do STJ.

Pois bem.

De inicio, registro que é imprescindível reconhecer que
o objeto do
habeas corpus
era único e específico
:
a cessação dos efeitos da medida protetiva imposta em desfavor do paciente/agravado.

E, nesse ponto,
tendo a própria autoridade apontada como coatora informado nos autos que a ordem judicial impugnada não mais produzia efeitos entre as partes
, não remanescia qualquer providência jurisdicional útil a ser adotada no âmbito da presente impetração,
senão o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a consequente extinção do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“[...] Tendo chegado a termo o prazo de validade fixado para as medidas de protetivas de urgência ora hostilizadas, fica prejudicado o apelo que visava a revogação de tais providências, haja vista a perda superveniente do seu objeto.

(TJMT, ApCrim 1001212-15.2022.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, data do julgamento: 01 de julho de 2023, data da publicação: 01 de julho de 2023)

Registra-se que,

antes de reconhecer a prejudicialidade da impetração
,
esta Relatoria
,
em observância ao dever de cautela e à necessária segurança jurídica
,
determinou a expedição de novo ofício à autoridade apontada como coatora,

com o objetivo de obter esclarecimentos complementares indispensáveis à adequada apreciação do feito
,
nos termos do despacho lançado no Id. 282265855. Confira-se:

“Vistos, etc...

Embora os autos estejam em condições de julgamento, verifico a necessidade de prévio esclarecimento, diante da existência de elemento omisso nas informações prestadas pela autoridade coatora, o qual deve ser devidamente esclarecido antes da apreciação do mérito da impetração, por se tratar de questão de ordem processual.

Isso porque, instada a prestar informações, limitou-se a relatar que “
as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 19/09/2024, com vigência de seis meses, encerrando-se, portanto, em 19/03/2025”.

Contudo, conforme salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 281783856), a decisão ora impugnada não se refere exclusivamente à fixação originária da medida, mas sim à
manutenção de seus efeitos por decisão judicial posterior
, fato que, por si só, renova a análise da legalidade da coação imposta e afasta, neste momento, qualquer alegação de
perda superveniente do objeto.

Importa ressaltar que o objeto do presente
habeas corpus
não consiste na reavaliação do prazo originalmente fixado, tampouco se pretende discutir sua razoabilidade ou validade temporal. Entretanto, a ausência de esclarecimentos quanto à atual vigência da medida, ou à existência de ato formal que a tenha encerrado ou prorrogado, compromete o exame da legalidade da decisão impugnada, que manteve seus efeitos.

A autoridade apontada como coatora
não
esclareceu se houve efetiva revogação judicial da medida, por meio de
decisão formal
, tampouco se os autos originários foram extintos ou arquivados com o reconhecimento da
perda de objeto da cautelar
,
limitando-se a afirmar a data de encerramento da vigência inicial, o que, reitero, não constitui objeto da presente impetração
,
mas sim

informação necessária à verificação da atualidade da coação questionada
.
Tal omissão afeta diretamente a análise do presente
writ
, pois:
(i)
caso tenha havido extinção formal do feito em virtude do decurso do prazo da medida, não subsistiria coação atual apta a justificar a impetração, cabendo, se for o caso, a utilização da via processual adequada para impugnar o desfecho processual;
(ii)
por outro lado, se não foi declarada a extinção da medida e tampouco houve sua revogação expressa, permanece íntegro o interesse processual, impondo-se o regular conhecimento do
habeas corpus
, diante da persistência dos efeitos da decisão judicial que a manteve.

Essa distinção se revela essencial não apenas sob a ótica técnica
,
mas também do ponto de vista da eficácia jurídica e da segurança institucional
,
sobretudo considerando as controvérsias existentes nos tribunais superiores — e neste próprio Tribunal — quanto à necessidade de decisão judicial formal para revogação de medidas protetivas
,
inclusive com a

oitiva prévia da vítima
.
Assim, a ausência de decisão formal — seja para extinguir, seja para prorrogar — não equivale a revogação da medida, tampouco pode servir como base para afastar o controle judicial por meio do habeas corpus. Ao contrário, impõe o aprofundamento das diligências para apurar a legalidade da medida e verificar a atualidade da coação imposta ao paciente. Não se pode admitir que a manutenção de restrições à liberdade de locomoção do paciente ocorra de forma tácita, por inércia do juízo ou omissão deliberada quanto à cessação ou renovação da medida protetiva, especialmente em hipóteses em que a autoridade é instada a prestar esclarecimentos e opta por não esclarecer os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

A segurança jurídica e a proteção das liberdades individuais impõem ao Estado-juiz o dever de manter controle ativo e transparente sobre as medidas protetivas impostas
, especialmente quando submetidas à revisão por instância superior.

Diante desse cenário, reputa-se necessária a
conversão do feito em diligência,
para que a autoridade apontada como coatora informe, de forma clara e objetiva:

i)
Se houve
nova decisão judicial
extinguindo medidas protetivas de urgência, após 19/03/2025;
ii)
Qual é a
situação atual dos autos originários
, especificando se houve arquivamento definitivo, extinção por decurso de prazo ou outro desfecho processual;

iii)
Se a medida protetiva ainda
produz efeitos atualmente
em desfavor do paciente e, em caso afirmativo,
qual o fundamento jurídico que ampara sua manutenção.
Requisite-se,
com urgência,
informações detalhadas à autoridade coatora, que deverá prestar esclarecimentos sobre a tramitação do feito e a realização das diligências determinadas, no prazo de 5 dias. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para nova análise.”

Desse modo, após a segunda manifestação da autoridade coatora (na qual foi expressamente afirmado que a ordem judicial em questão não mais produzia efeitos entre as partes) é que se concluiu pela inexistência de coação atual, o que impôs, de forma justificada, o reconhecimento da perda do objeto da impetração, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal.

Registro ainda que não se desconhece a tese sustentada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, que fundamenta o agravo no Tema Repetitivo 1.249 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006. Porém, é necessário assinalar que tais fundamentos, embora juridicamente relevantes,
não se aplicavam de forma útil ao presente caso concreto
, dado que o objeto do
habeas corpus
já se encontrava sanado.

Frisa-se que o
habeas corpus
não se presta à análise de hipóteses futuras ou abstratas. Não havendo mais ato concreto a restringir a liberdade do paciente, restou configurada a perda superveniente do objeto, inexistindo interesse processual a justificar a continuidade da impetração.

Ademais
,
caso houvesse entendimento, no âmbito do primeiro grau, de que a extinção das medidas protetivas não se mostrava juridicamente adequada ou prematura
,
competiria ao Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica,
provocar o juízo originário para reavaliar a situação concreta, mediante requerimento de prorrogação fundamentada

ou, ainda,
valer-se das impugnação cabível contra eventual decisão que tivesse decretado seu encerramento
.

A ausência de insurgência nesse sentido corrobora o reconhecimento de que a medida exauriu-se regularmente, não havendo margem para reexame de seu conteúdo por esta instância, sobretudo quando a própria autoridade apontada como coatora afirmou expressamente que a ordem judicial não mais produzia efeitos entre as partes.

E, nesse ponto, ao compulsar os autos do Pedido de Medida Protetiva nº 1009577-53.2024.8.11.0004,
verifica-se a ausência de qualquer manifestação posterior visando à prorrogação ou renovação da medida
, seja por iniciativa da vítima, seja por provocação do Ministério Público.

Tal inércia reforça a conclusão de que a cautelar se exauriu de forma regular,
sem que tenha havido qualquer insurgência quanto à sua duração ou à cessação de seus efeitos
.

A extinção do
habeas corpus
, portanto, não representa negativa de jurisdição, tampouco obsta eventual rediscussão da matéria, caso haja nova imposição de medida similar. Trata-se, unicamente, do reconhecimento de que
não havia, naquele momento, objeto processual válido a ser apreciado
, sendo essa a solução imposta pelo ordenamento jurídico.

Por fim, ressalta-se que
embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado a extinção do feito originário e este
habeas corpus
tenha sido, por consequência, igualmente extinto por perda superveniente de objeto,
nada impede que a vítima, caso entenda necessário, possa pleitear a concessão de novas medidas protetivas de urgência
, desde que demonstrada situação atual de risco, nos termos da legislação aplicável.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do agravo regimental
, mantendo-se a decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus,
por perda superveniente de objeto.

Intime-se a vítima,
a fim de cientificá-la do teor da presente decisão,
em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006
, assegurando-lhe plena informação quanto ao desfecho da medida protetiva anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025